Tribunal: STJ
Processo: 0624495-27.1998.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957819 - SP
(2025/0208551-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - SP422059
CARLA MEYRE SOARES SILVA - BA074553
RAFAEL FERREIRA MOURA CAMPOS NETO - BA074457
LUCAS ARÁUJO COSTA SANTOS - BA058054
EMBARGADO
: ECLERP EMPRESA COM DE LINHAS ELETRICAS RIB PRETO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA
DE PAUTA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Conforme a jurisprudência, considera-se precluso o pedido de
retirada do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação
da respectiva pauta de julgamento. O requerimento deve ser realizado nas
razões do recurso, de forma a garantir a preservação do trâmite regular dos
feitos no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a oposição ao julgamento
virtual prevista no
-D, parágrafo único, II, do RISTJ deve ser
art. 184
manifestada de forma fundamentada pela parte, circunstância não
configurada no caso dos autos. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.295.141/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
EDcl no AgInt nos
27/11/2019,
2/12/2019;
EREsp n. 1.470.906/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
26/6/2019,
28/6/2019.
II - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
Documento eletrônico VDA55177577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1665727b-7d6f-463f-9e0d-ce537c3dc868

EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
III - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
IV- Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
V - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55177577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1665727b-7d6f-463f-9e0d-ce537c3dc868

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1665727b-7d6f-463f-9e0d-ce537c3dc868

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957819 - SP
(2025/0208551-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - SP422059
CARLA MEYRE SOARES SILVA - BA074553
RAFAEL FERREIRA MOURA CAMPOS NETO - BA074457
LUCAS ARÁUJO COSTA SANTOS - BA058054
EMBARGADO
: ECLERP EMPRESA COM DE LINHAS ELETRICAS RIB PRETO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA
DE PAUTA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Conforme a jurisprudência, considera-se precluso o pedido de
retirada do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação
da respectiva pauta de julgamento. O requerimento deve ser realizado nas
razões do recurso, de forma a garantir a preservação do trâmite regular dos
feitos no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a oposição ao julgamento
virtual prevista no
-D, parágrafo único, II, do RISTJ deve ser
art. 184
manifestada de forma fundamentada pela parte, circunstância não
configurada no caso dos autos. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.295.141/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
EDcl no AgInt nos
27/11/2019,
2/12/2019;
EREsp n. 1.470.906/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
26/6/2019,
28/6/2019.
II - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
Documento eletrônico VDA54155437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6504d258-1474-4cc8-afa1-0f8b682618ca

EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
III - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
IV- Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
V - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54155437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6504d258-1474-4cc8-afa1-0f8b682618ca

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSUMO. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.
E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
282/STF
356/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, em razão de celebração de contrato de
prestação de serviços com pagamentos feitos em atraso. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
, o acórdão não conheceu da apelação. Nesta
a quo
Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Quanto à controvérsia, incidem as Súmulas n.
e
porquanto a
282/STF
356/STF,
questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do
prequestionamento. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.700.152/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
Confiram-se, ainda, os seguintes
21/3/2025.
julgados: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.974.222/PR,
Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2025;
AREsp n. 2.646.591/PE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 28/3/2025; AREsp n. 2.645.864/AL,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AREsp n. 2.732.642/SP,
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
18/3/2025;
REsp n. 2.142.363/SP,
Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
5/3/2025;
AREsp n. 2.402.126/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
relatora
26/2/2025; REsp n. 2.009.683/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
25/2/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
REsp n. 2.162.145/RR,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
20/2/2025;
REsp n. 1.933.409/PA,
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgRg no
relator
19/12/2024;
AREsp n. 1.574.507/TO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 9/12/2024.
III - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) após a inclusão do recurso em pauta, foi formulado pedido de sustentação
oral, com fundamento no
do Regimento Interno do STJ. Esse pedido, porém, não
art. 160
foi apreciado, e o julgamento seguiu em sessão virtual, resultando em acórdão proferido
sem a possibilidade de sustentação. Alega vício procedimental (
o) e
error in procedend
nulidade do julgamento por ausência de manifestação sobre esse requerimento;
b) afirma que o acórdão não enfrentou o argumento de que houve oposição de
embargos de declaração no Tribunal de origem, o que atrairia o prequestionamento ficto
previsto no
do CPC. Segundo o embargante, esse ponto foi simplesmente
art. 1.025
ignorado;
Documento eletrônico VDA54155437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6504d258-1474-4cc8-afa1-0f8b682618ca

c) o acórdão aplicou as Súmulas n.282 e 356 do STF sob o fundamento de
ausência de prequestionamento, sem enfrentar a tese de que a matéria discutida é de
competência absoluta. Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, não se exige prequestionamento, razão pela qual as súmulas
seriam inaplicáveis ao caso.
É o relatório.
VOTO

Por primeiro, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considera-se precluso o pedido de retirada do plenário virtual formulado pela parte
somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. O requerimento deve ser
realizado nas razões do recurso, de forma a garantir a preservação do trâmite regular dos
feitos no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a oposição ao julgamento virtual,
prevista no
-D, parágrafo único, II, do RISTJ, deve ser manifestada de forma
art. 184
fundamentada pela parte, circunstância não configurada no caso dos autos. (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.295.141/SP,
Seção,
julgado
em

DJe

EDcl
no
AgInt
nos

27/11/2019,

2/12/2019;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EREsp n. 1.470.906/SP,
em
DJe
)
26/6/2019,
28/6/2019.
Ademais, os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54155437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6504d258-1474-4cc8-afa1-0f8b682618ca

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, incidem as Súmulas n.
e
porquanto a

282/STF
356/STF,
questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
Nesse sentido: "O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de
preclusão do direito a pleitear nova produção de provas após o juízo saneador, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da
" (AgInt no
Súmula 282/STF
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.700.152/RS,
.
21/3/2025)
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no
relator
REsp n. 1.974.222/PR,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.646.591/PE,
DJEN de
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
28/3/2025; AREsp n. 2.645.864/AL,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro Teodoro
20/3/2025;
AREsp n. 2.732.642/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
relator
18/3/2025;
REsp n. 2.142.363/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
5/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.402.126/SC,
Documento eletrônico VDA54155437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6504d258-1474-4cc8-afa1-0f8b682618ca

relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
26/2/2025; REsp n. 2.009.683/SP,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
25/2/2025;
REsp n. 2.162.145/RR,
Primeira Turma, DJEN de
AgInt nos EDcl no
relator
20/2/2025;
REsp n. 1.933.409/PA,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgRg no
19/12/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 1.574.507/TO,
de 9/12/2024.

Com efeito, a alegações veiculadas no recurso especial referentes à suposta
violação do
do Código de Processo Civil, consistente em decisão surpresa e
art. 10
ausência de prévia intimação das partes para se manifestarem acerca da composição do
capital social e da modificação da competência absoluta, não se encontram devidamente
prequestionadas. Com efeito, embora os embargos de declaração tenham impugnado o
acórdão recorrido sob o argumento de erro material quanto à qualificação jurídica da
CESP e da ECLERP como integrantes da administração pública indireta, bem como
tenham postulado o reconhecimento da competência da Câmara de Direito Privado, em
nenhum momento foi suscitada a tese de ofensa ao contraditório, de julgamento sem
prévia oitiva das partes ou de violação do
do CPC. Ausente, portanto,
art. 10
pronunciamento expresso ou implícito do Tribunal de origem sobre a alegada decisão
surpresa, inviável o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por falta de
prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6504d258-1474-4cc8-afa1-0f8b682618ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.957.819 / SP
Número Registro: 2025/0208551-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000986244959
06244952719988260100
583001998624495
6244952719988260100
986244959
98624495906244952719988260100 98624495906244952719988260100583001998624495
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - SP422059
CARLA MEYRE SOARES SILVA - BA074553
RAFAEL FERREIRA MOURA CAMPOS NETO - BA074457
LUCAS ARÁUJO COSTA SANTOS - BA058054
AGRAVADO
: ECLERP EMPRESA COM DE LINHAS ELETRICAS RIB PRETO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Documento eletrônico VDA55147040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: ebd729fe-adc8-43e2-8d84-6fd78e3a0283

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - SP422059
CARLA MEYRE SOARES SILVA - BA074553
RAFAEL FERREIRA MOURA CAMPOS NETO - BA074457
LUCAS ARÁUJO COSTA SANTOS - BA058054
EMBARGADO : ECLERP EMPRESA COM DE LINHAS ELETRICAS RIB PRETO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: ebd729fe-adc8-43e2-8d84-6fd78e3a0283